Tribunal: TJMT
Processo: 1030375-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030375-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), GUILHERME MARCOS GAMA BALAN - CPF: 058.950.661-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA
DEFERIDA
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.

AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTÁ-LA.

IMPENHORABILIDADE
DOS VALORES
INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS

BLOQUEADOS EM CONTA-CORRENTE. VULNERABILIDADE ECONÔMICA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que indeferiu a concessão da justiça gratuita e rejeitou impugnação à penhora, mantendo bloqueio de R$ 2.620,56 em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão
é: (i)
a concessão da gratuidade de justiça ao agravante
; e (
ii
)
a impenhorabilidade do valor bloqueado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, somente afastada mediante impugnação fundamentada ou elementos que demonstrem capacidade econômica, inexistentes nos autos, autorizando a concessão da justiça gratuita (CPC, art. 99, §3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV).

4.
O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores
depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso.

5.
Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa,
afastável
apenas por prova em contrário, inexistente no caso, impondo-se a concessão da gratuidade de justiça
.
2
.
São impenhoráveis valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em
conta-corrente
, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso, não configurados no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§2º-4º, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 25.11.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de ef
eito suspensivo, interposto por Guilherme Marcos Gama
Balan

contra a
r.
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002358-08.
2023.8.11.0009, movido por Banco Bradesco S.A. e Hernani Zanin Junior.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo executado e rejeitou sua impugnação à penhora, mantendo o bloqueio do valor de
R$ 2.620,56 realizado
em sua conta bancária via sistema SISBAJUD.

O agravante sustenta
em síntese,
que a quantia bloqueada é impenhorável, pois, além de possuir natureza alime
ntar, é inferior ao teto de 40
salários-mínimos
e d
efende fazer jus ao benefício
de Justiça Gratuita
, argumentando que sua renda mensal de R$ 2.290,00 é insuficiente para arcar com o valor da execução sem comprometer seu sustento, e que a contratação de advogado particular não obs
ta
à
concessão da gratuidade.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade e a concessão da justiça gratuita.

Efeito suspensivo deferido.

Os Agravados apresentaram contraminuta. Preliminarmente, impugnam a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, defendem a legalidade da penhora, sustentando que o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores ou que se tratava de reserva de poupança. Por fim, pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de gratuidade da justiça e a tese de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do Agravante.

I.
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O Agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferido na origem ao fundamento de que a renda mensal de R$ 2.290,00 e a contratação de advogado particular seriam indicativos de capacidade financeira.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito processual, o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual, todavia, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira suficiente, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

No caso, os documentos apresentados evidenciam a impossibilidade de o
agravante
arcar com as despesas processuais sem com
prometer a própria subsistência, porquanto
demonstrou perceber remuneração mensal de R$ 2.290,00, conforme extrato do CNIS. O valor da execução, por sua vez, supera R$ 6.800,00, o que corresponde a quase três meses de seu salário. É evidente que o pagamento de tal quantia comprometeria de forma substancial seu sustento e o de sua família.

O
fato de ter constituído advogado particular, por si só, não é suficiente para afastar o direito à gratuidade, conforme dispõe o art. 99, § 4º, do CPC.

Ademais, a
mera alegação de que o agravante
possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente para a revogação do benefício.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o
agravado
não se desincumbiu desse ônus.

Nesse contexto, e em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, entendo presentes os pressupostos para a concessão do benefício.

II. DA IMPENHORABILIDADE

O artigo 833, inciso X, do CPC,
estabelece

que
valores depositados em

caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de
quarenta salários-mínimos. O

Superior Tribunal de Justiça tem estendido essa proteção também a valores mantidos

em conta corrente e outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé,
abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido:

“[...]
A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em
conta-corrente
, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins,
TerceiraTurma
, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)
.”

“[...]
Consoante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.
[...]
(STJ-
AgInt
no
REsp
: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDATURMA, Data
de Publicação:
DJe
01/07/2024).”

Na hipótese,
os valores bloqueados nas contas do autor, mesmo que somados (R$ 2.620,56),
se enquadram na regra do artigo 833, inciso X, do CPC, por

s
erem inferiores ao limite legal.

Cabe destacar, que o agravante juntou aos autos extrato do CNIS, demonstrando renda líquida mensal de aproximadamente R$ 2.290,00. O montante bloqueado corresponde a pouco mais de um mês de seus vencimentos, o que permite concluir que qualquer quantia mantida em
conta-corrente
não representa um excedente para investimento, mas sim recursos indispensáveis às despesas ordinárias do mês, configurando, na prática, a sua única reserva para assegurara subsistência.

De igual forma:

“[...]
O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a
valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso.

A jurisprudência consolidada do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que não demonstrada nenhuma das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC.

Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.
[...]
(N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)
.”

“[...]
A quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, ainda que depositada em
conta-corrente
, fundos de investimento ou papel-moeda, não se exigindo comprovação de sua destinação à subsistência.

2
. A proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC visa garantir a dignidade mínima do devedor, devendo prevalecer mesmo diante de execução em curso.
[...]
(N.U 1019486-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
.”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para DEFERIR os benefícios da
justiça gratuita ao Agravante
e DECLARAR
a impenhorabilidade do montan
te total bloqueado (R$ 2.620,56
),

determinando, por consequência,
a sua liberação em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025